Tribunal: TJMT
Processo: 1012905-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1043873-63.2019.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documento – deferiu a realização de perícia médica requerida pela parte autora, bem como determinou a redistribuição do ônus da prova e determinou a responsabilização pelo custo da prova ficaria a cargo da parte requerida.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à requerida, incube fazer provas acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, I e II do C.P.C. Ocorre, porém, que o parágrafo primeiro do citado artigo prevê a possibilidade de o magistrado determinar a distribuição daquele ônus de maneira diversa da prevista em lei, desde que haja impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do seu caput, ou ainda que haja maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
Que no caso ora em análise, o juízo entendeu por bem aplicar a redistribuição do ônus, pois, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, ainda, que imputar a ela a responsabilidade pelos honorários periciais seria “determinar a realização de prova diabólica”, pois, “dificilmente haverá um perito que aceite efetuar o laudo médico, para recebimento de honorários somente ao final” da lide
Ressalta que a lide original é uma ação revisional baseada única a exclusivamente no inconformismo da parte com a conclusão da perícia realizada na via administrativa, sendo certo que tal inconformismo carece de quaisquer indícios sobre eventual irregularidade havida na avaliação médica feita naquela oportunidade.
Sustenta que a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC, pois não trouxe aos autos, laudo pericial para comprovar que possui direito a complementação da indenização. Portanto, como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50.
Ressalta que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova ao caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela.
Assevera que o argumento de que a seguradora possui uma melhor condição técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar suas dependências, tampouco sua estrutura física ou jurídica, muito menos os profissionais médicos que prestam serviço a ela, ou seja, de fato a questão é, sim, apenas de ordem econômica financeira.
Portanto, que sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §o, do CPC.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso; a concessão do efeito suspensivo.
Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, de maneira a exonerar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais antes do julgamento definitivo da lide.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, as presenças daqueles requisitos.
O artito 95 do CPC estabelece:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Destaco que não há que se confundir o ônus pela produção de prova pericial com a inversão do onus probandi.
Dispõe o artigo 6o, VIII, do Código de Processo Civil que é direito básico do consumidor, entre outros: "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência."
Veja, que regra estabelecida pelo artigo 6o, VIII, aplica-se a inversão do ônus da prova e não a inversão do pagamento previsto no artigo 95.
A concessão da justiça gratuita, não autoriza o juiz a inverter o ônus pelo pagamento da periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Em sendo assim, “a priori”, seria inviável determinar que a prova pericial fosse realizada somente às custas da Agravante.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que, querendo, exerça o juízo de retratação.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator